Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO INICIALMENTE EM UTI PARTICULAR. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar o pedido antecipatório e determinar a internação da autora em leito de UTI adulto, por força da urgência reclamada, conforme laudo juntado aos autos. Improcedente o pedido de imputar ao ente federado as despesas contraídas pelo autor na rede privada. Em suas razões, a parte argumenta que o Distrito Federal deve arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular no dia 30/8/2022, quando se dirigiu ao Hospital das Clínicas em Ceilândia, para atendimento ortopédico e necessitou de internação em UTI. Posteriormente foi transferida para UTI da rede pública. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença nesse tópico. Contrarrazões apresentadas (ID 44064550). Parecer do Ministério Público apresentado (ID 44688324).

2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de ação patrocinada pela Defensoria Pública.

3. No caso em análise, a parte buscou atendimento no Hospital das Clínicas de Ceilândia, por possuir convênio de saúde com cobertura para consulta ortopédica, após avaliação na triagem foi verificado dessaturação, sendo encaminhada para sala vermelha e posteriormente para UTI. Afirma a parte autora que não cogitou dirigir-se a hospital público, mas após a constatação de necessidade de UTI e ante a impossibilidade de custear tal internação a família tentou, sem sucesso, transferência para UTI em hospital da rede pública, dia 30/8/2022. Após o ajuizamento dessa ação dia 31/8/2022, foi disponibilizado leito de UTI no mesmo dia.

4. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e nos artigos 204, II e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.

5. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: “O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)” Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020).

7. Há entendimento nas Turmas Recursais e no TJDFT no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação em 31/8/2022, às 08h44. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação. Isso porque, em se tratando de direito à saúde e presente o risco iminente de morte, a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível. Não se trata de obrigação decorrente de imposição judicial ou do conteúdo cominatório da decisão que concedeu a tutela de urgência, mas sim de dever existente em razão da própria ordem constitucional, que não deveria depender de imposição judicial para ser cumprida.

8. O fato de o paciente ter eventualmente procurado o hospital privado em primeiro lugar em nada muda o entendimento, até mesmo porque, se o paciente procura o hospital público e não existe leito de UTI disponível, que é o que normalmente ocorre, os prejuízos à manutenção de sua vida crescem em progressão geométrica. Neste caso concreto, ademais, o autor recorrente afirmou que não procurou hospital público por tratar-se de atendimento ortopédico e não imaginar que precisaria de internação em leito de UTI. O tempo nestes casos é essencial para que o quadro crítico seja revertido, de modo que não se pode apenar ou tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado, até mesmo porque, de regra, ele não sabe que vai precisar de UTI.

8. No caso específico dos autos, a sentença será mantida, porque o ente federativo não é obrigado a custear UTI em hospital particular antes da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, nesse caso o cumprimento após a intimação da decisão judicial foi efetuado de forma ágil e célere.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia a exigibilidade está suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.